Tribunal: TJSP
Processo: 2094910-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Furto duplamente qualificado – Trancamento da ação penal – Princípio da insignificância – Pleito subsidiário de revogação da prisão ou de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – A pretendida atipicidade da conduta somente poderia ser reconhecida no processo de conhecimento – Impossibilidade do revolvimento de provas em sede de

Ementa:
Habeas Corpus – Furto duplamente qualificado – Trancamento da ação penal – Princípio da insignificância – Pleito subsidiário de revogação da prisão ou de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – A pretendida atipicidade da conduta somente poderia ser reconhecida no processo de conhecimento – Impossibilidade do revolvimento de provas em sede de habeas corpus – A gravidade concreta da conduta e a condição de multirreincidentes dos pacientes justificam a necessidade da prisão cautelar – Decisão devidamente fundamentada – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Ausência de comprovação de pertencerem ao grupo de risco da pandemia do COVID-19 – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.